Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-91.2020.8.11.0049
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-91.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 750.387.141-53 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001045-91.2020.8.11.0049

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – INBÉBITO EM DOBRO NÃO CONFIGURADO – TERMO INICIAL DO
JUROS DE MORA
- SÚMULA 54 STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008824-33.2023.8.11.0004

APELAÇÃO Nº 1001045-91.2020.8.11.0049

APELANTE
:

Antonio Alves Do Nascimento

APELADO
: Banco Cruzeiro Do Sul S/A

2ª Vara da Comarca de Vila Rica

RELATÓRIO

Apelação de

Antonio Alves Do Nascimento.

Ação
: Anulatória C/C Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
.

Sentença
: julgou procedente a ação, declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o banco ao pagamento de R$ 1.205,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês e à restituição dos valores descontados, na forma simples, corrigidos desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% a.m., desde a citação.

Condenou o banco ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 226728179): visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral.

O apelante considera o valor de R$ 1.205,00 fixado na sentença como irrisório e não condizente com a extensão do dano sofrido, especialmente ao considerar que os descontos indevidos recaíram sobre seu benefício previdenciário, que é sua única fonte de renda e corresponde a um salário mínimo. Argumenta que a supressão de parte relevante de sua renda compromete significativamente sua subsistência e causa angústia e apreensão, o que configura violação à sua vida privada e à sua dignidade.

Pleiteia pela restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, afirma que o banco agiu com negligência ao não tomar as precauções necessárias para evitar a fraude, e que, portanto, deve ser condenado à restituição em dobro como forma de punição e desestímulo à prática de condutas negligentes.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 226728182):

Defende a legalidade dos descontos e a inexistência de danos morais, bem como requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001045-91.2020.8.11.0049

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Antonio Alves Do Nascimento contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação que move contra Banco Cruzeiro Do Sul S/A.

O autor, ora apelante, alega que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, correspondente a um salário mínimo, foram realizados sem sua autorização e lhe causaram angústia e transtornos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para majorar o montante indenizatório e determinar a restituição de forma dobrada, ou julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de extrato de empréstimos consignados, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em seu benefício (Id. 226727329).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado sua contestação em que sustenta a existência da relação jurídica, deixou de comprovar a regularidade da contratação, porquanto, sequer trouxe documentos relativos ao contrato questionado e apenas sustentou a regularidade do desconto.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demostrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C CANCELAMENTO DO SUSPOSTO E INDEVIDO CONTRATO COM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADES – CITAÇÃO DA SOCIEDADE INCORPORADA EXTINTA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – ATO REALIZADO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (§1ºdo art. 246 do CPC).
Não demonstrada a contratação alegada, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve ser definido com razoabilidade e proporcionalidade, para atender à função punitiva e pedagógica da medida” (TJMT, 1000211-57.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
- INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada
. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição” (TJMT, 1002864-86.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023).

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário da autora cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, bem como de
restituição, na forma simples,
do valor descontado.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
apenas

para majorar o montante indenizatório para R$ 5.000,00

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024